Tribunal: TJMT
Processo: 1030039-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030039-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THALITA TAVARES DA COSTA BRACIOLI - CPF: 395.905.848-96 (ADVOGADO), ELIZETE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 021.330.061-33 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (AGRAVADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (AGRAVADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG LTDA - CNPJ: 33.944.536/0001-14 (AGRAVADO), CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 12.109.247/0001-20 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCIANO DA SILVA BURATTO - CPF: 262.064.278-70 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
–
LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
N° 14.181/2021 –

INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – REQUERIMENTO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30% DO RENDIMENTO DA AUTORA –
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APRESENTADO – PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS QUE EXIGEM CUMPRIMENTO (LEI N. 14.181/2021)
– ART. 104-A CDC – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

In casu
, mostra-se prudente aguardar a audiência conciliária e a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da autora para limitação dos descontos em 30% sobre seus rendimentos.

Em ação na qual se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a presença de todos os credores no polo passivo, realização da audiência de conciliação, apresentação do plano, condições e formas de pagamento pelo devedor, conforme prevê o art. 104-A da Lei no. 14.181/2021.

Trata-se de procedimento específico e de observância obrigatória, não havendo acordo entre as partes no ato da solenidade conciliatória, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1030039-43.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIZETE RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A e outros

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIZETE RODRIGUES DA SILVA
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas - Superendividamento no. 1001227-74.2024.8.11.0037, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A e outros
, que indeferiu o pedido de tutela provisória, no qual a agravante solicitava a limitação dos descontos em seus rendimentos a 30%, até o julgamento final da ação.

A agravante alega que
“[...] é servidora pública (policial militar) que, devido a questões de saúde e vulnerabilidade emocional, entrou em uma situação de superendividamento, comprometendo mais de 84% de sua renda líquida mensal”
(sic).

Aduz que
“Em razão disso, ajuizou ação de repactuação de dívidas com base na Lei no 14.181/2021, buscando limitação dos descontos sobre seus rendimentos, ao patamar de 30%, conforme permitido pela legislação. O juízo a quo, no entanto, negou o pedido de tutela provisória, alegando que não há previsão legal para a suspensão imediata da exigibilidade das dívidas antes da audiência conciliatória, fundamentando-se no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e em entendimento jurisprudencial”
(sic).

Sustenta que
“O juízo a quo equivocou-se ao interpretar o artigo 104-A do CDC, inserido pela Lei no 14.181/2021. Embora este dispositivo preveja que a primeira fase do processo de superendividamento deve ser uma audiência conciliatória entre o devedor e os credores, ele não impede que o juiz conceda medidas de urgência para proteger o consumidor durante o andamento do processo”
(sic).

Afiança que
“A suspensão ou limitação dos descontos é uma medida essencial para evitar que a situação financeira da agravante se agrave ainda mais. Portanto, a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos da agravante não viola o artigo 104-A, mas, ao contrário, complementa os princípios da Lei do Superendividamento, que busca proteger o consumidor e garantir sua subsistência mínima durante o processo de repactuação de dívidas”
(sic).

Registra que “
Há uma infinidade de decisões recentes deste Tribunal que indicam ser inadmissível a limitação de descontos durante a discussão do processo de repactuação de dívidas e antes de ocorrida audiência de conciliação. Entretanto, conforme pode ser notado pela ata em anexo, já fora realizada uma audiência de conciliação dentro do processo, que não restou em efeito prático algum, com os réus se limitando a afirmarem que não possuíam nenhuma proposta”
(sic).

Pondera que
“[...] como já fora realizada uma audiência e não houve qualquer andamento no sentido de resolução da questão à luz da nova Lei de Superendividamento, a limitação se faz necessária, como forma de proteger a dignidade da pessoa humana”
(sic).

Diz que
“A decisão que negou a limitação dos descontos viola o direito fundamental da agravante ao mínimo existencial e o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, ambos garantidos pela Constituição Federal. A situação de superendividamento, como demonstrado nos autos, compromete mais de 84% da renda líquida da agravante, deixando-a sem condições de arcar com suas necessidades básicas e as de sua família”
(sic).

Assevera que
“Diante da gravidade da situação apresentada, a agravante requer a concessão de efeito ativo ao presente agravo de instrumento, com base no artigo 1.019, I, do CPC. A urgência e o risco de dano irreparável estão claros, uma vez que a agravante se encontra em uma situação de superendividamento que compromete mais de 84% de sua renda líquida mensal, o que inviabiliza a sua subsistência e a de sua família. O efeito ativo é necessário para que, de forma imediata, sejam limitados os descontos realizados em seus vencimentos, assegurando que não ultrapassem o patamar de 35% de sua renda líquida”
(sic).

Expõe que
“Caso a medida não seja concedida, a agravante continuará em uma situação de extrema vulnerabilidade, sem condições de manter sua dignidade e cumprir com suas obrigações básicas, o que poderá gerar prejuízos irreversíveis”
(sic).

Explana que
“A limitação dos descontos é uma medida que visa garantir a preservação do mínimo existencial da agravante, conforme garantido pela Constituição Federal e pela Lei no 14.181/2021. Dessa forma, o deferimento do efeito ativo ao agravo é imperativo para que se evite dano irreparável à agravante, garantindo sua subsistência até o julgamento definitivo”
(sic).

Dessa forma, pede
“A reforma da decisão agravada, com o consequente deferimento da tutela provisória na ação principal, limitando os descontos em folha de pagamento e débito em conta corrente da agravante ao percentual máximo de 35% de seus rendimentos líquidos, de modo a preservar o seu mínimo existencial, em observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção salarial”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida

por esta Relatora, em 31/10/2024, conforme decisão de Id. 250064696.

Os agravados,
CAPITAL CONSIG LTDA.
e
BANCO MASTER S/A
, em suas respectivas contraminutas, pugnam pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum
.

Preparo recursal não recolhido, em razão de haver nos autos justiça gratuita deferida em favor da agravante, conforme Id. 247569196.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória, no qual a agravante solicitava a limitação dos descontos em seus rendimentos a 30% até o julgamento final da ação, salientando a impossibilidade de deferimento, face à necessidade de realização da audiência de conciliação e apresentação formal do plano de pagamento aos credores.

Eis a decisão ora combatida:

“Consoante anteriormente mencionado (Num. 144029043), não há previsão de suspensão imediata da exigibilidade das dívidas no processo de superendividamento.

Conforme se extrai da previsão contida no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, inserido pela Lei no 14.181/2021, o processo inicialmente instaurado objetiva, no primeiro momento, tão somente a realização de audiência conciliatória, a fim de que as partes busquem um denominador comum na repactuação das dívidas.

Com efeito, "a repactuação de dívidas por superendividamento pressupõe a adoção de rito específico em que se deve oportunizar, inicialmente, a conciliação entre credores e o devedor, o qual deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos. Portanto, antes da fase conciliatória, revela-se inviável o deferimento de antecipação de tutela para limitar descontos de parcelas de empréstimos, sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, voltada justamente para a renegociação dos débitos" (Acórdão 1871136, 07097958020248070000, Relator: Des. JOSE FIRMO REIS SOUB, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJe: 12/6/2024).

Logo, nesse momento processual inicial, isto é, antes da realização da audiência de conciliação e apresentação formal do plano de pagamento aos credores, não cabe o deferimento de tutela provisória para limitação dos descontos.

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Superendividamento para designação de audiência de conciliação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser intimada a parte ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, advertindo-as das consequências previstas no artigo 104-A, § 2o, do CDC, em caso de não comparecimento.

Advirto a parte autora da necessidade de apresentar com antecedência a proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (Lei no 8.078/1990, art. 104-A).”
(Id. 247550672).

Pois bem. A
Lei no. 14.181/21 alterou o Código de Defesa do Consumidor com o intuito de prevenir o superendividamento dos consumidores, criando um procedimento específico, que possibilita ao consumidor endividado propor ação judicial de repactuação de dívidas, tal como na espécie, nos moldes do artigo 104-A do Código Defesa do Consumidor. Confira-se:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à
realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos,
preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.”

O procedimento estabelecido pela legislação consumerista para o pagamento de dívidas em que o devedor demonstra não ter condições de cumprir nos prazos e termos acordados dispõe sobre
a realização de uma audiência de conciliação
, e neste ato o consumidor deve apresentar sua proposta de pagamento, seguindo as regras legais aplicáveis ao caso.

Assim, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação,
não
deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Dessa forma, é necessário que seja observado o procedimento prévio conciliatório previsto no artigo 104-A do CDC, conforme bem pontuado pela Magistrada na origem.

Sendo assim, entendo que o simples manejo da ação originária não autoriza a limitação do percentual de 30% no que se refere aos descontos/parcelas do empréstimo sobre os vencimentos da parte requerente, impondo-se a observação dos requisitos do artigo 104-A da Lei no. 14.181 de 2021 (Lei do Superendividamento), cuja adequação e aplicação ao caso concreto exige um exame mais vertical da causa, como análise do plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida, requisitos, estes, que serão apresentados na ocasião da audiência conciliatória.

Nesse sentido, decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N° 14.181/2021 – SUPERENDIVIDAMENTO – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA VISANDO A LIMITAÇÃO EM 30% DO RENDIMENTO PARA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO NÃO OBSERVADA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APRESENTADO, CONFORME ART. 104-A DO CDC – PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS NÃO CUMPRIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em ação na qual se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a presença de todos os credores no polo passivo, realização da audiência de conciliação, apresentação do plano, condições e formas de pagamento pelo devedor, conforme prevê o art. 104-A da Lei no. 14.181/2021.

Trata-se de procedimento específico e de observância obrigatória, não havendo acordo entre as partes no ato da solenidade conciliatória, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.
”
(N.U 1011541-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024) (Grifei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA. LEI No 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). INDEFERIMENTO ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO ESCORREITA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar descontos em proventos da agravante a 30% de sua renda líquida mensal, em ação de repactuação de dívidas. Agravante alega superendividamento, com comprometimento de 320% de seus proventos, e a necessidade de garantir o mínimo existencial, aliado às despesas com filha portadora do espectro autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a possibilidade de deferimento de liminar para limitação de descontos em folha de pagamento antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 14.181/2021 não prevê a limitação automática de descontos antes da audiência de conciliação, devendo ser respeitada a oportunidade de manifestação dos credores sobre o plano de pagamento. A jurisprudência indica a necessidade de audiência prévia para análise da proposta do devedor, não sendo possível a suspensão ou limitação de descontos sem tal procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A limitação dos descontos em folha de pagamento em ações de repactuação de dívidas, com base na Lei no 14.181/2021, requer a realização de audiência de conciliação prévia, não sendo cabível antecipação de tutela antes desse procedimento."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1022347-61.2022.8.11.0000; TJMT, RAI no 1012685-39.2023.8.11.0000.”
(N.U 1024600-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025